Tribunal: TJBA
Processo: 8022901-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022901-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. NÃO CONHECIMENTO DO APELO AUTORAL.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, pleiteando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais, sob alegação de desconhecimento do débito. Sentença de procedência. Interposição de apelações simultâneas pela autora e pela ré. Recurso da autora protocolado intempestivamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o débito impugnado é legítimo e amparado em relação jurídica válida, afastando o dever de indenizar; e (ii) saber se a apelação da parte autora deve ser conhecida, diante da sua intempestividade.

III. Razões de decidir

3. A documentação sistêmica apresentada pela concessionária demonstrou a existência de vínculo contratual legítimo, com dados pessoais completos, endereço coincidente e prestação efetiva de serviço, configurando relação jurídica válida.

4. Comprovada a regularidade do débito, a negativação constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando a ilicitude do ato e, por conseguinte, o dever de indenizar.

5. A ausência de verossimilhança nas alegações da consumidora impede a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

6. A apelação interposta por JOANICE DOS SANTOS é intempestiva, tendo sido protocolada após o decurso do prazo legal (CPC, art. 1.003, §5º).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da COELBA provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora. Recurso da autora não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
:
"1. Comprovada a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito, a negativação é exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais. 2. Recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.271.223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8022901-02.2023.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como
Apelantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e JOANICE DOS SANTOS, e como
Apelados
os mesmos, em posições invertidas.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação da COELBA e
NÃO CONHECER
da apelação de JOANICE DOS SANTOS por intempestividade, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora